Tribunal: TJSP
Processo: 9000068-52.2019.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Absolvição – Recurso do Ministério Público – Improcedência – Apreensão de suposta substância entorpecente em correspondência destinada ao sentenciado – Ausência de exame químico-toxicológico – Imprescindibilidade – Perícia necessária para se apurar a natureza substância apreendida – Materialidade não comprovada – Ato de terceiro – Inexistência de

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Absolvição – Recurso do Ministério Público – Improcedência – Apreensão de suposta substância entorpecente em correspondência destinada ao sentenciado – Ausência de exame químico-toxicológico – Imprescindibilidade – Perícia necessária para se apurar a natureza substância apreendida – Materialidade não comprovada – Ato de terceiro – Inexistência de provas concretas que permitam concluir que o sentenciado tinha ciência ou mesmo que solicitou o envio da substância – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000068-52.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO
HENRIQUE LOPES MENSATO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000068-52.2019.8.26.0510 -Voto no 50208
2
Agravo em Execução Penal no 9000068-52.2019.8.26.0032
Agravante: Ministério Público
Agravado: Leandro Henrique Lopes Mensato
Comarca: Rio Claro
Juíza: Heloisa Margara da Silva Alcantara
Voto no 50.208
Agravo em execução penal Falta grave Absolvição
Recurso do Ministério Público
Improcedência –
Apreensão
de
suposta
substância
entorpecente em
correspondência destinada ao sentenciado Ausência de
exame químico-toxicológico
Imprescindibilidade

Perícia necessária para se apurar a natureza substância
apreendida
Materialidade não comprovada
Ato de
terceiro Inexistência de provas concretas que permitam
concluir que o sentenciado tinha ciência ou mesmo que
solicitou o envio da substância Decisão mantida – Agravo
improvido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 50,
que absolveu LEANDRO HENRIQUE LOPES MENSATO da conduta a ele
imputada. Inconformado, o representante do parquet requer a reforma do
decisum, para que seja reconhecida a falta grave, nos termos do artigo 52
da Lei de Execução Penal (fls. 53/56).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pela defesa, que pugna pela manutenção da r.
decisão (fls. 59/66).
Em juízo de retratação, a d. magistrada manteve
a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, remetendo os autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000068-52.2019.8.26.0510 -Voto no 50208
3
a esse Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 67).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opina pelo provimento do agravo (fls.74/78).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Consta do procedimento apuratório que no dia 22
de fevereiro de 2018, por volta das 13h50min, ao ser entregue caixa de
Sedex para o sentenciado LEANDRO HENRIQUE LOPES MENSATO,
constando como remetente a Sra Simone Lopes Mensato, identificada como
irmã de Leandro, constatou-se a presença de diversas pedras de
substância supostamente entorpecente “crack”, pesando aproximadamente
0,004kg.
Com acerto, a magistrada de origem ressaltou
que “no caso em questão, analisando o procedimento disciplinar,
entendo que o reeducando não praticou falta disciplinar alguma”.
E
concluiu:
“Efetivamente,
não
há
comprovação de que o reeducando teria pedido a sua irmã o suposto
entorpecente apreendido”. (grifo nosso).
Na oportunidade em que foi ouvido, LEANDRO
destacou que cedeu seu nome para receber um SEDEX. Confirmou que o
pacote não foi enviado por sua irmã, mas sim por terceiros, usando seu rol
de visitas. Inquirido, asseverou que não sabia do crack, “não sabia dessa
palhaçada.” (mídia digital).
Sobre o evento, também foram ouvidos Marcelo
Colasanto e Gustavo Rossler Moraes, agentes de segurança penitenciária.
Relataram que no dia do ocorrido prestavam serviço junto ao setor de
inclusão da Unidade, separando os sedex enviados pelos familiares dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000068-52.2019.8.26.0510 -Voto no 50208
4
sentenciados. Após o reeducando Leandro confirmar ser o destinatário da
caixa, e ao realizar revista nos objetos, encontraram várias pedras de
substância supostamente entorpecente, que presumem ser crack, pesando
0,004 quilogramas, sendo os ilícitos apreendidos e o fato comunicado ao
supervisor imediato para providencias cabíveis. (fls. 15).
Pois bem. Segundo o entendimento do C. STJ, o
reconhecimento da falta grave ao reeducando por ato de terceiro somente é
possível quando colhidos elementos concretos que possibilitem a aferição
da autoria, estreme de dúvidas, o que não se verifica no caso em apreço.
Sobre o assunto, confira o posicionamento da
Corte Superior: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA
GRAVE.
(...)
"FATO
DE
TERCEIRO".
PRINCÍPIO
DA
INTRANSCENDÊNCIA. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. PERDA DO OBJETO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE DA PRÁTICA
DA FALTA GRAVE. (...).. V - Esta Corte Superior de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, em razão do princípio da
intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por
transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não
comprovada a autoria do reeducando, através de elementos
concretos. VI - No caso dos autos, o reeducando sequer chegou a ter
contato com as peças de celular que lhe foram enviadas por Sedex,
impedindo-se a entrada dos objetos na unidade prisional. VII - O fato de as
peças de celular terem sido encaminhados pela genitora do paciente
não indicam com a certeza necessária que ele as encomendou.(...).
Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo,
concedo a ordem de ofício para absolver o paciente da falta grave que lhe
foi imputada. (HC 399047/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
08/08/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000068-52.2019.8.26.0510 -Voto no 50208
5
Este também é o entendimento desta C. Câmara:
Agravo de Execução Penal no 7004487-16.2016.8.26.0071, Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger,
e
Agravo
de
Execução
Penal
no
0063343-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Souza.
Finalmente, impende destacar que não se
confirmou que Leandro tinha conhecimento do envio do entorpecente que
lhe foi endereçado. Impende destacar, ainda, que sequer há nos autos
laudo toxicológico comprovando a natureza da substância apreendida,
sendo imperiosa a absolvição de Leandro Henrique Lopes Mensato.
Com efeito, a manutenção da r. decisão é
medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
Salles Abreu
Relator